Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703489-58.2025.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARCELLO PIOTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PESSOA COM CÂNCER. EXAME PET-CT COM FGD. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA NA DUT. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar a ré a autorizar em favor do autor o procedimento de PET-CT com FGD, conforme prescrição médica; pagar indenização por dano moral, bem assim reembolsar a quantia despendida pelo autor com exame anterior e negado pela operadora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão, a saber: i) se houve cerceamento de defesa; ii) se houve indevida recusa de cobertura de exame prescrito pelo médico; iii) se houve dano moral. III. Razões de decidir 3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, afinal, o juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o deslinde das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa. 4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 5. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de procedimento indicado pelo médico especialista PET-CT, com escopo de garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave (metástase) que acomete ao autor, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar as técnicas apropriados ao procedimento clínico. 6. Constatada a recusa indevida, deve o plano de saúde autorizar e custear a realização do exame PET CT com FDG, conforme prescrição médica, bem assim reembolsar o autor pelo exame custeado anteriormente. 7. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura de procedimento, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. IV. Dispositivo 8. Apelação cível conhecida e não provida. _____________ Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa n. 465/21. CC, art. 421, caput, e art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. STJ, AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 13/12/2021. STJ, AgInt no REsp 1.954.974/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 16/11/2021. STJ, AgInt no REsp 1.676.421/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/10/2017. TJDFT, APC 0742549-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. em: 23/3/2023. TJDFT, APC 0727458-44.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. em: 15/6/2022. TJDFT, APC 2016.01.1.025147-3, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. em 14/09/2017. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa. Argumenta que a prova pericial requerida era necessária; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei no 9.656/98, sustentando que a “situação descrita no relatório, não está inserida nas hipóteses de cobertura do exame.” (ID 77723273, p. 14); d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que o Plano de Saúde não tem obrigação de oferecer custeio de procedimento excluído da cobertura contratual, porquanto ausente do rol da ANS; e) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito. Assevera que a negativa de cobertura de procedimento médico com base em interpretação das cláusulas contratuais não enseja dano moral. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece transcurso o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 355 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco merece seguir o especial no que tange à suposta afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei no 9.656/98, 186, 187, 421, 422, e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios” (AgInt no AREsp 2.505.954/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de questão que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77723273. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004